Tribunal: TJSP
Processo: 1020646-59.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradições – Não ocorrência – Oposição para fins de efeito modificativo e prequestionamento de dispositivos legais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020646-59.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020646-59.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 40860
Embargos
de
Declaração
no:
1020646-59.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Petróleo Brasileiro SA - Petrobrás
Embargado: Estado de São Paulo
Embargos
de
declaração

Omissões
e
contradições
Não ocorrência
Oposição para
fins de efeito modificativo e prequestionamento
de dispositivos legais Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela Petróleo Brasileiro SA - Petrobrás (fls. 1/12 do
incidente), diante do decidido no v. Acórdão (fls.
2000/2006) que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso voluntário do ora Embargante.
O Embargante sustenta, em síntese, que o
v. Acórdão não aprofundou em matérias essenciais para
correta solução da controvérsia, devendo ser autorizada a
realização de perícia, bem como afastada a hipótese de
incidência. Pugna, ao final, pelo saneamento das omissões
e contradições apontadas, bem como pelo prequestionamento de dispositivos legais e efeito modificativo.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem ser rejeitados. A decisão foi suficientemente
fundamentada. Não há razão para rediscutir o mérito.
Desnecessária a realização de perícia técnica para a
hipótese de incidência em comento.
Em verdade, pretende o Embargante que
seja dado efeito modificativo ao presente recurso, o que
este Relator entende mesmo possível, quando ocorra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020646-59.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
qualquer nulidade insanável no Acórdão. No entanto, não
é o caso dos autos. As omissões e contradições apontadas
apenas refletem a insatisfação do Embargante com o
resultado de mérito do recurso.
Os
demais
princípios
e
regras
constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões
recursais não foram afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da ponderação e subsunção, respeitando-se os mandamentos de otimização e de
definição, verificou-se as normas que deveriam prevalecer
no caso concreto.
A solução da questão posta não passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pelo Embargante.
Assim, nos termos do princípio do convencimento motivado
e suficiente do magistrado a controvérsia colocada foi
solucionada.
Considera-se, por fim, prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006,
p.
24).
Acrescente-se, ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
MARREY UINT
Relator